Tribunal: TJPA
Processo: 0826766-60.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826766-60.2023.8.14.0301

APELANTE: DIANA COELI PAES DE MORAES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APELAÇÃO CÍVEL. ABONO DE PERMANÊNCIA, AUXÍLIO-DOENÇA E GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE GESTÃO – GDG. AFASTAMENTO SUPERIOR AO LIMITE LEGAL DE LICENÇA-SAÚDE. NATUREZA
PRO LABORE FACIENDO
DAS VANTAGENS. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO APÓS CESSAÇÃO DO EFETIVO EXERCÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por servidora pública estadual afastada desde 2019 por incapacidade definitiva, pleiteando reimplementação e pagamento retroativo de abono de permanência, auxílio-doença e GDG, além de indenização moral.

2.

Alegação de nulidade da sentença por ausência de inclusão do Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS no polo passivo, ao argumento de litisconsórcio necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se há nulidade da sentença por ausência de litisconsórcio passivo necessário com o IGEPPS;
(ii) saber se a servidora afastada, com licença-saúde encerrada há mais de 24 meses e aguardando aposentadoria por invalidez, faz jus ao pagamento das verbas pleiteadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Ausência de vínculo jurídico com o IGEPPS, que atua apenas na gestão previdenciária de inativos e pensionistas. Inexistência de litisconsórcio necessário.
5. O abono de permanência exige efetivo exercício e opção do servidor por permanecer na ativa após preencher requisitos de aposentadoria voluntária (CF, art. 40, §19; LC estadual nº 39/2002, art. 22-A). Não devido a servidor afastado.
6. O auxílio-doença é devido apenas durante licença para tratamento de saúde, limitada a 24 meses (Lei nº 5.810/94, art. 160, I, “d”; LC nº 39/2002, art. 16, §2º). Cessada a licença, inexiste base legal para manutenção do pagamento.
7. A GDG é gratificação de natureza pro labore faciendo, dependente do desempenho das funções do cargo (Lei nº 6.563/2003, art. 12-B), cessando com o afastamento.
8. Jurisprudência confirma que o período entre o fim da licença-saúde e a aposentadoria não é considerado como tempo de efetivo exercício, não gerando direito às vantagens pleiteadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Desembargadora
do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Diana Coeli Paes de Moraes, com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Cobrança, movida em face do Estado do Pará.

A peça inicial narra que a parte autora, servidora pública estadual desde 01/01/1979, lotada na SEPLAD-PA, passou a sofrer, a partir de 2014, com tumores que ensejaram sucessivas licenças para tratamento de saúde. Entre 2019 e 2020, foi constatada incapacidade definitiva, instaurando-se processo administrativo nº 2019/0000127283 de aposentadoria por incapacidade permanente, pendente de conclusão até a presente data, segundo a autora, por mora estatal. Sustenta que, embora não tenha havido alteração de sua condição jurídica, cessou-se, em 2022, o pagamento do abono de permanência (último pagamento em novembro/2022), da gratificação de desempenho de gestão – GDG (último pagamento em agosto/2022) e do auxílio-doença (último pagamento em junho/2022). Alega que o período em que permanece afastada, aguardando a conclusão da aposentadoria, deve ser considerado como tempo de efetivo exercício, razão pela qual requereu: (i) a reimplementação das parcelas de abono permanência, GDG e auxílio-doença; (ii) o pagamento das verbas retroativas dos últimos cinco anos, com correção; e (iii) indenização por danos morais.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou improcedente o feito.

Inconformada com a sentença, a ora autora interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, preliminarmente, nulidade do
decisum
por ausência de inclusão, no polo passivo, do Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS, apontado como responsável pela indenização decorrente da morosidade na concessão de sua aposentadoria por incapacidade permanente, à luz do art. 339 do CPC. No mérito, sustenta que permanece em efetivo exercício, nos termos do art. 72, XIV, da Lei nº 5.810/94, que considera a licença-saúde como tempo de serviço. Aduz que o prazo máximo de 24 meses previsto no art. 16, §2º, da LC nº 39/2002 não poderia ser aplicado para suprimir verbas remuneratórias antes da efetiva aposentadoria, configurando enriquecimento ilícito do Estado e violação aos princípios da isonomia e da dignidade da pessoa humana. Argumenta que, enquanto não aposentada, deve ser tratada como servidora ativa para todos os fins, inclusive para percepção de abono permanência, GDG e auxílio-doença, sob pena de criação de “limbo jurídico” no qual o servidor permanece afastado, sem remuneração integral e sem ser formalmente inativado. Requer, ao final, o provimento do recurso para anular a sentença ou, subsidiariamente, reformá-la integralmente, reconhecendo-se seu direito às verbas pleiteadas e à indenização por danos morais.

Em contrarrazões, o Estado do Pará pugna pela manutenção da sentença, afirmando que a apelante está afastada do serviço ativo desde 2019, ultrapassando o limite legal de 24 meses de licença, não preenchendo, portanto, os requisitos para percepção das verbas pleiteadas, que possuem natureza
pro labore faciendo
. Sustenta que a aposentadoria por incapacidade permanente é precedida de licença-saúde por prazo máximo legal e que não há previsão de pagamento das vantagens requeridas após o esgotamento desse período.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, afastando a preliminar de nulidade por ausência de litisconsórcio passivo necessário com o IGEPPS e, no mérito, mantendo a sentença por entender que a apelante, afastada de suas funções desde 2020, não se enquadra nas hipóteses legais para o recebimento das verbas pleiteadas.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados por Diana Coeli Paes de Moraes na Ação de Procedimento Comum c/c Cobrança de Valores Retroativos, ajuizada em face do Estado do Pará, visando à reimplementação e pagamento retroativo das verbas de abono de permanência, auxílio-doença e gratificação de desempenho de gestão – GDG, bem como indenização por danos morais.

Inicialmente, quanto à preliminar de nulidade da sentença por ausência de inclusão, no polo passivo, do Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS, não lhe assiste razão. A análise dos pedidos evidencia que a pretensão recursal se restringe à reimplementação e pagamento de verbas salariais e indenizatórias relativas a período em que a apelante ainda é considerada servidora ativa, não havendo vínculo jurídico com a autarquia previdenciária, cujo competência abrange servidores já aposentados, inativos e pensionistas.

Assim, inexiste, na hipótese, litisconsórcio passivo necessário, nos termos dos arts. 114 e 115, do CPC, sendo desnecessária a citação do IGEPPS para a validade da decisão, razão pela qual rejeito a preliminar.

No mérito, observo que o conjunto probatório revela que a recorrente, servidora pública estadual desde 1979, encontra-se afastada de suas funções desde 2019, em razão de incapacidade definitiva, aguardando a conclusão do processo administrativo de aposentadoria por invalidez. Os contracheques acostados aos autos demonstram que o pagamento das parcelas pleiteadas foi cessado gradativamente em 2022: auxílio-doença em junho, GDG em agosto e abono de permanência em novembro.

O abono de permanência, previsto no art. 40, §19, da Constituição Federal e regulamentado pela Lei Complementar Estadual nº 39/2002, destina-se exclusivamente ao servidor que, preenchidos os requisitos para aposentadoria voluntária, opta por permanecer em atividade.

Constituição Federal

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

§ 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo,
o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que
opte por permanecer em atividade
poderá fazer jus a um abono de permanência
equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.

Lei Complementar Estadual nº 39/2002

Art. 22-A.
O servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as

exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em

atividade fará jus ao abono de permanência equivalente
, no máximo, ao

valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para

aposentadoria compulsória. (Redação dada pela Lei Complementar nº 128,

de 13 de janeiro de 2020).

Parágrafo único. Os efeitos financeiros do abono de permanência serão

devidos a contar da data em que o servidor cumprir, cumulativamente, o

seguinte: (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 13 de janeiro de 2020)

I - implementar os requisitos para a concessão de aposentadoria voluntária;

e (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 13 de janeiro de 2020)

II - solicitar expressamente o recebimento do abono de permanência.

(Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 13 de janeiro de 2020)

Trata-se de
verba vinculada ao efetivo exercício das funções
, circunstância inexistente no presente caso, uma vez que a apelante está afastada do serviço há anos, não preenchendo, portanto, os requisitos legais para sua concessão.

No tocante ao auxílio-doença, a Lei Estadual nº 5.810/1994 o condiciona à vigência da licença para tratamento de saúde, cujo prazo máximo, segundo o art. 16, §2º, da LC nº 39/2002, é de 24 (vinte e quatro) meses. Esgotado tal período, e ausente prorrogação, inexiste fundamento para a continuidade do benefício, não sendo o intervalo até a efetiva aposentadoria computado como tempo de efetivo exercício.
In verbis:

Lei Estadual nº 5.810/1994

Art. 160. Além das demais vantagens previstas nesta lei, será concedido:

I - Ao servidor:

d) auxílio-doença, correspondente a um mês de remuneração, após cada período consecutivo de 6 (seis) meses de licença para tratamento de saúde;

Lei Complementar Estadual nº 39/2002

Art. 16. A aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho será concedida ao segurado ativo civil no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, conforme avaliação de junta médica oficial do Estado.

§ 2º A aposentadoria por incapacidade permanente será precedida de licença para tratamento de saúde ou por acidente, licença esta paga diretamente pelo Estado do Pará e que não poderá exceder a vinte e quatro meses.

Portanto, em interpretação conjunta do art. 160, I, “d” da Lei Estadual nº 5.810/1994 e art. 16, §2º da LC nº 039/2002, percebe-se que o fim da licença-saúde implicará a necessária revogação do auxílio-doença, presumindo-se sua desnecessidade após a submissão do servidor à nova inspeção médica, na qual será avaliada a possibilidade de seu retorno ao serviço efetivo, a necessidade de prorrogação da licença-saúde, a conveniência da realização da readaptação funcional, ou a aposentadoria por incapacidade permanente.

Em análise ao caso, verifica-se que a servidora atingiu o prazo máximo para usufruir da licença-saúde. Diante disso, ela foi reavaliada por uma junta médica, que atestou a incapacidade permanente para o exercício de suas funções habituais. Por essa razão, a junta médica recomendou o afastamento do cargo público até que sua aposentadoria por invalidez seja formalmente concedida, conforme ID nº 23637077.

Uma vez esgotado o prazo limite de 24 (vinte e quatro) meses da licença-saúde sem posterior determinação de prorrogação do benefício pela Administração Pública, ocorrerá – como consequência lógica – a suspensão do pagamento do benefício previsto no art. 160, I, “d” da Lei Estadual nº 5.810/1994, cuja incidência subordina-se à vigência da licença prevista no art. 16, §2º da Lei Complementar Estadual nº 039/2002.

Deste modo, com a revogação do artigo 112, da Lei Estadual nº 5.810/1994 pela Lei Estadual nº 8.975/2020, não há mais base legal para continuar pagando o auxílio-doença a servidora que não está em licença-saúde, mas sim afastada aguardando a aposentadoria por invalidez. Isso ocorre porque
o período entre o fim da licença-saúde e a concessão da aposentadoria por invalidez não é mais considerado tempo de efetivo exercício do cargo público, nem pode ser computado para vantagens ou adicionais remuneratórios.

Nesse sentido, não sendo possível reconhecer o intervalo entre o término da licença saúde e a concessão da aposentadoria por invalidez como período de efetivo serviço, ou mesmo como prorrogação de licença saúde, é forçoso admitir a inexistência de norma atual que justifique a concessão continuada do auxílio-doença após esgotado o prazo limite de 24 (vinte e quatro) meses da licença-saúde pelo servidor beneficiário.

Quanto à gratificação de desempenho de gestão – GDG, disciplinada pela Lei Estadual nº 6.563/2003, trata-se de vantagem de natureza
pro labore faciendo
, concedida em decorrência de avaliações de desempenho institucional e individual, cujo pagamento pressupõe a efetiva atuação nas atribuições do cargo. Cessado o exercício, cessa igualmente a percepção da vantagem, não sendo verba de caráter permanente ou incorporável.

Art. 12-B. Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Gestão (GDG), devida aos servidores públicos lotados na Secretaria de Estado de Planejamento e Administração, com a finalidade de incentivar o aprimoramento das ações do respectivo órgão público por meio do desempenho dos seus servidores, a ser concedida de acordo com o resultado das avaliações de desempenhos individual e institucional, sendo-lhes atribuída mensalmente.

§ 11. A Gratificação de Desempenho de Gestão não se incorpora à remuneração do servidor e nem aos proventos de aposentadoria.

Vejamos como tem se portado a jurisprudência em casos semelhantes:

RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. ABONO DE PERMANÊNCIA. TERMO FINAL DE PAGAMENTO. ART. 45 DA LEI ORGÂNICA DO MUNCÍPIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. 1. Preliminar de Ilegitimidade Passiva. Pretendendo a parte autora o pagamento de abono relativo ao período em que ainda se encontrava em atividade, não há falar em responsabilidade da PREVIMPA, já que cabe ao ente municipal arcar com o pagamento de tal verba. 2. Mérito. De acordo com o estabelecido no art. 40, § 19, da CF, o abono de permanência é benefício pago aos servidores públicos civis que tenham implementado os requisitos para a aposentadoria voluntária e optem por permanecer em atividade. Sendo assim, o termo final de pagamento do abono em questão é a data a partir da qual o servidor não se encontrar mais em atividade, seja em razão da inativação ou da licença especial, na qual o servidor se afasta das suas atividades até a concessão da aposentadoria. No caso concreto, merece acolhida o pleito da autora, porquanto o ente municipal suspendeu o pagamento do abono de permanência a contar do pedido de aposentadoria e não do efetivo afastamento da recorrida. Por essa razão, é devido o pagamento correspondente ao período em que a servidora... efetuou o pedido administrativo para aposentação até a data do efetivo afastamento. Sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, segunda parte, da Lei n. 9.099/95. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71007232093, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em 25/09/2018). (TJ-RS - Recurso Cível: 71007232093 RS, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Data de Julgamento: 25/09/2018, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/11/2018)

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO CONSIDERADO. EFETIVO EXERCÍCIO. AFASTAMENTO REMUNERADO. TERMO AD QUEM PARA O CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO. ART. 131 C/C ART. 112, § 4º, DA LEI Nº 5810/94. 1. O tempo de serviço, necessário para a aquisição do direito ao adicional por tempo de serviço, na forma disposta no art. 131, da Lei nº 5810/94, deve ser interpretado na literalidade do dispositivo, que se reporta ao efetivo exercício do servidor; 2. O termo ad quem para a contagem do tempo de efetivo serviço, a orientar o cômputo do adicional por tempo de serviço, quando concedido o afastamento remunerado, insculpido no art. 112, da Lei nº 5810/94, será a data deste afastamento, sendo desprezado o lapso havido entre esta data e o ato de aposentação, porquanto não se pode considerar como exercício o período em que estiver o servidor afastado de suas atividades; 3. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-PA - AC: 02022532420168140301 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 05/03/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 15/03/2018)

Por todo o exposto, mantenho integralmente a sentença recorrida, uma vez que está corretamente fundamentada na legislação aplicável, inexistindo violação a princípios constitucionais ou afronta a direitos adquiridos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 30/09/2025